Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-46.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007585-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANEZ & CANEZ LTDA - CNPJ: 12.197.084/0001-84 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 520.871.660-72 (APELANTE), ALDONEI PINTO CANEZ - CPF: 475.478.980-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA PERICIAL DEFERIDA E POSTERIORMENTE DISPENSADA. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO CITRA PETITA E CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NO TÍTULO CONSTITUÍDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos monitórios em contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa). O juízo de origem, após deferir prova pericial contábil no saneamento, proferiu julgamento antecipado dispensando a perícia e reconheceu excesso de execução pela capitalização de juros moratórios, sem, contudo, quantificar o valor devido ou estabelecer parâmetros precisos de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dispensa inopinada de prova técnica essencial anteriormente deferida configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não-surpresa; (ii) verificar se a sentença que reconhece o excesso de execução mas omite a quantificação do débito e apresenta contradição interna padece de nulidade por vício citra petita e deficiência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. O saneamento do processo estabiliza a atividade instrutória e gera nas partes a legítima expectativa de produção probatória; a revogação tácita de prova técnica essencial, seguida de julgamento imediato, malfere o princípio da não-surpresa e o direito fundamental à prova.

4. Em contratos bancários complexos, como o de capital de giro rotativo, a prova pericial é indispensável para confrontar a evolução da dívida com os parâmetros normativos e expurgar capitalizações indevidas, garantindo a liquidez do título executivo.

5. A sentença que reconhece a existência de encargos ilegais, mas deixa de enfrentar o pedido na sua integralidade ao não fixar o montante devido, viola o princípio da congruência e as regras de fundamentação das decisões judiciais.

6. A existência de contradição lógica interna na motivação da sentença — ora reconhecendo, ora negando a ilegalidade da capitalização — impede a compreensão dos limites da coisa julgada e compromete a prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que dispensa, sem motivação idônea e de forma inopinada, prova pericial anteriormente deferida e indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. É nula, por vício citra petita e ausência de fundamentação, a sentença que reconhece o excesso de execução em embargos monitórios mas deixa de quantificar o valor da obrigação ou estabelecer os critérios matemáticos para a sua apuração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC, arts. 10, 141, 357, 369, 489, § 1º, III, 491 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.684.098/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.11.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CANEZ & CANEZ LTDA - ME, ALDONEI PINTO CANEZ e ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, a instituição financeira ajuizou
Ação Monitória
visando o recebimento de
R$ 73.375,77
(setenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), oriundos de inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa nº 191.707.352. Os réus, em sede de embargos, sustentaram a ocorrência de
excesso de execução
, arguindo a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização de juros moratórios, pleiteando a descaracterização da mora.

O magistrado de primeiro grau, ao sanear o feito (Id. 359908890), fixou os pontos controvertidos e deferiu expressamente a produção de prova documental e pericial contábil, por entender que a matéria demandava conhecimentos técnicos específicos. Contudo, sobreveio sentença que, julgando antecipadamente a lide, dispensou a realização da perícia anteriormente deferida (Id. 359908894).

No mérito (Id. 359908894), o Magistrado de primeiro grau declarou que não houve abusividade na taxa de juros contrata, prevalecendo a pactuada pelas partes (3,55%);
reconheceu a ilegalidade na capitalização dos juros moratórios
, ao fundamento de que “
a simples verificação do demonstrativo de débito permite constatar a ocorrência de capitalização dos juros moratórios, tendo em vista a menção expressa à sua incidência de forma capitalizada, com lançamento específico (Id. 158550196)
”, determinando a readequação do débito. (Destaquei)

Ao analisar o pedido de descaracterização da mora, o magistrado fundamentou que “
não tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios nem a ilegalidade da capitalização de juros
, não há que se falar em descaracterização da mora. Isso porque a eventual ilegalidade na capitalização dos juros moratórios somente se configurou após a efetiva caracterização da mora.
” (Destaquei)

Quanto
à alegação de excesso de execução
, o magistrado fundamentou que “
os embargantes apresentaram cálculo indicando como devido o valor de R$ 50.606,50 (cinquenta mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), apontando excesso de execução de R$ 22.769,27 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos). Contudo, tal cálculo foi elaborado com base na premissa de que a taxa de juros remuneratórios deveria ser limitada a 1,72% ao mês e que não poderia haver
capitalização de juros moratórios
,
premissas estas que, conforme fundamentação acima, não foram acolhidas por este juízo.
Ademais,
a única inadequação
verificada no contrato e, consequentemente, no demonstrativo de débito
é a capitalização dos juros de mora
. Portanto, há excesso na execução, impondo-se a readequação do valor do débito, nos termos definidos na presente sentença.
” (Destaquei)

Por fim, o magistrado finalizou a sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos monitórios opostos por CANEZ & CANEZ LTDA – ME, ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ e ALDONEI PINTO CANEZ e, por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos delineados na decisão, que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 389 do CC) e juros de mora de 1% ao mês, conforme expressa previsão contratual e a subsidiariedade do artigo 406 do CC, desde a data do vencimento. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 80% para os embargantes e 20% para o embargado, nos termos do artigo 85, § 2º, c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença deverá observar o disposto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.”

O requerido interpôs embargos de declaração que foram rejeitados (Id. 359908898).

Em suas razões recursais (Id. 359908900), os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que a dispensa da perícia impediu a comprovação da correta evolução da dívida e do enquadramento da taxa média de mercado. No mérito, apontam contradição interna no julgado e a ocorrência de vício citra petita, uma vez que a sentença reconheceu o excesso, mas não quantificou o valor devido nem estabeleceu a metodologia de cálculo.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 359908905), pugnando pela manutenção do julgado, sustentando a desnecessidade de dilação probatória e a inexistência de abusividades contratuais.

Preparo recursal recolhido, consoante certidão lançada no Id. 362214362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CANEZ & CANEZ LTDA - ME, ALDONEI PINTO CANEZ e ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de Cerceamento de Defesa

Ao examinar a marcha processual, verifica-se que o juízo de origem, em decisão de saneamento, reconheceu que as questões controvertidas — notadamente a abusividade da taxa de juros e a capitalização indevida — demandavam conhecimentos técnicos específicos, razão pela qual deferiu a produção de prova pericial contábil. Entretanto, em decisão surpresa, proferiu sentença e dispensou a prova sob o argumento genérico de que o acervo documental seria suficiente para o deslinde da causa.

Considerando que a prova técnica havia sido considerada essencial pelo próprio julgador, a sua dispensa inopinada configura cerceamento de defesa. No caso concreto, a análise da evolução do débito em contratos bancários de capital de giro rotativo exige perícia para confrontar os lançamentos do banco com os parâmetros do Banco Central, especialmente quando se discute a capitalização de juros na fase de normalidade.

Para a viabilização da prova técnica e a correta apuração do saldo devedor, a instituição financeira deve exibir os extratos pormenorizados da conta corrente desde a data da efetiva liberação do numerário, acompanhados de todas as propostas de utilização de crédito vinculadas ao contrato-quadro, o demonstrativo histórico das amortizações realizadas e o detalhamento do Custo Efetivo Total (CET). Tais documentos são indispensáveis para que a perícia judicial possa confrontar a evolução real da dívida com as séries estatísticas do Banco Central, permitindo o expurgo preciso de eventuais capitalizações indevidas e garantindo a liquidez necessária à constituição do título executivo.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta que ocorre cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide impede a produção de prova anteriormente deferida e indispensável à demonstração do direito alegado. O saneamento do processo gera uma legítima expectativa nas partes sobre a instrução (Art. 357, CPC). A revogação tácita de prova técnica deferida, seguida de julgamento imediato, viola o princípio da não-surpresa (Art. 10, CPC) e o direito fundamental à prova (Art. 5º, LV, CF).

Ainda que o Magistrado tenha liberdade em suas decisões, deveria ter oportunizado as partes o contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Portanto, ao abreviar o rito sem a realização da prova pericial, o magistrado violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e nos artigos 10, 369 e 370 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela necessidade de anulação da sentença para que a instrução processual seja devidamente concluída.

Da preliminar de julgamento
citra petita

Ainda que não se anulasse o processo por cerceamento de defesa, a sentença padeceria de nulidade absoluta por vício de fundamentação e por ser
citra petita
. O magistrado reconheceu expressamente a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios e a existência de excesso de execução, todavia, deixou de enfrentar o pedido na sua integralidade ao não fixar o valor efetivamente devido ou, ao menos, estabelecer os critérios matemáticos precisos para o expurgo do excesso.

Ao determinar a simples "readequação do débito" sem definir a extensão da obrigação, o julgador proferiu decisão ilíquida em hipótese que demandava definição meritória, violando o princípio da congruência e a regra do artigo 491 do Código de Processo Civil. Ademais, identifica-se uma contradição lógica insuperável na fundamentação: em determinado parágrafo, a sentença reconhece a capitalização indevida de juros de mora; logo em seguida, ao tratar da descaracterização da mora, afirma que não houve reconhecimento de ilegalidade na capitalização de juros.

Esta incoerência lógica interna impossibilita a compreensão dos limites da coisa julgada e prejudica a defesa das partes, afrontando o dever de motivação das decisões judiciais esculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil. Considerando que o reconhecimento de encargos ilegais, ainda que moratórios, impacta diretamente na evolução contábil da dívida e na distribuição dos ônus de sucumbência, a omissão em quantificar esse impacto torna o julgado deficiente.

Embora a avaliação de cobranças abusivas não demande de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios. No caso, as questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes e o respectivo percentual/valor não foram analisados pelo magistrado, sendo necessário a realização da perícia deferida ou a elucidação pelo magistrado dos documentos juntados.

Isso porque compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença extra petita, citra petita ou ultra petita, isto é, decisão que aprecie matéria diversa da postulada, deixe de apreciar pedido formulado ou conceda além do que foi requerido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

A sentença citra petita caracteriza-se pela omissão do julgador quanto a pedidos relevantes formulados pelas partes, configurando vício que compromete a completude da prestação jurisdicional e viola o princípio do devido processo legal.

Transcrevo a parte da sentença:

(...)
No que tange aos juros remuneratórios
, os embargantes alegam que a taxa pactuada de 3,55% ao mês (51,985% ao ano) seria abusiva, pois estaria acima da taxa média de mercado, que seria de 1,72% ao mês à época da contratação.

Ocorre que analisando detidamente o contrato entabulado entre as partes, mais especificamente as Cláusulas Quinta e Sétima (Id. 158550193), nota-se que a modalidade contratual contratada é “Capital de Giro Rotativo” e não “Capital de Giro com Prazo Superior a 365 dias”. Assim, quando da contratação, a taxa média do mercado era de 2,29%.

Ademais, o simples fato de a taxa contratada estar acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário demonstrar que há discrepância substancial em relação à taxa média praticada no mercado.

Nota-se que a taxa pactuada é próxima a uma vez e meia à média do mercado e
inexiste qualquer demonstração nos autos de abusividade nessa fixação
ou ausência de expressa previsão contratual.

(...)

Portanto, não havendo comprovação cabal da abusividade da taxa de juros contratada, deve prevalecer o pactuado entre as partes.

Da capitalização de juros moratórios

Quanto aos juros moratórios, os embargantes alegam que o autor teria aplicado tais juros de forma capitalizada, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

De fato, no que tange especificamente à capitalização dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento no sentido de que
"não há previsão legal para a capitalização de juros moratórios, sendo vedada sua incidência, ainda que expressamente convencionada, nos termos da Súmula 121/STF"
(AgInt no AREsp 1.652.502/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 25/09/2020).

No caso em análise,
a simples verificação do demonstrativo de débito permite constatar a ocorrência de capitalização dos juros moratórios
, tendo em vista a menção expressa à sua incidência de forma capitalizada, com lançamento específico (Id. 158550196).

(...)

Portanto, razão
assiste aos embargantes quanto à insurgência quanto a esse ponto dos embargos à monitória.

Da descaracterização da mora

Os embargantes alegam que a mora estaria descaracterizada em razão da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização indevida de juros moratórios.

Sobre o tema, o STJ firmou entendimento no sentido de que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No caso em análise,
não tendo sido reconhecida
a abusividade dos juros remuneratórios
nem a ilegalidade da capitalização de juros, não há que se falar em descaracterização da mora.
Isso porque a eventual ilegalidade na capitalização dos juros moratórios somente se configurou após a efetiva caracterização da mora.

Do excesso de execução

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, os embargantes apresentaram cálculo indicando como devido o valor de R$ 50.606,50 (cinquenta mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), apontando excesso de execução de R$ 22.769,27 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Contudo, tal cálculo foi elaborado com base na premissa de que a taxa de juros remuneratórios deveria ser limitada a 1,72% ao mês e
que não poderia haver capitalização de juros moratórios
,
premissas estas que, conforme fundamentação acima, não foram acolhidas por este juízo
.

Ademais,
a única inadequação
verificada no contrato e, consequentemente, no demonstrativo de débito
é a capitalização dos juros de mora.
Portanto, há excesso na execução, impondo-se a readequação do valor do débito, nos termos definidos na presente sentença.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos monitórios opostos por CANEZ & CANEZ LTDA – ME, ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ e ALDONEI PINTO CANEZ e, por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos delineados na decisão, que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 389 do CC) e juros de mora de 1% ao mês, conforme expressa previsão contratual e a subsidiariedade do artigo 406 do CC, desde a data do vencimento.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 80% para os embargantes e 20% para o embargado, nos termos do artigo 85, § 2º, c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença deverá observar o disposto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Da leitura da sentença recorrida, observa-se que conquanto tenha julgado parcialmente procedente os embargos monitórios e parcialmente procedentes a ação monitória, deixou de apreciar pedidos relevantes e expressamente formulados pela parte autora, notadamente, quando da interposição dos Embargos de Declaração, rejeitados sem apreciar as omissões e controvérsias apontadas pela parte.

Constata-se que a parte requerida ora apelante, apresentou parecer técnico (Id. 359908881) em seus Embargos Monitórios, inclusive com o valor que entedia incontroverso. O documento não foi impugnado pelo Banco. Na sequência, o magistrado entendeu em sede de decisão saneadora a necessidade de perícia técnica pelo juízo. Todavia, em decisão surpresa revogou a determinação e julgou o mérito da demanda sem, contudo, delimitar as ilegalidades reconhecidas no contrato.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, contudo é imprescindível o exame completo dos aspectos essenciais da causa a ser decidida, sob pena de nulidade nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Tal mandamento assegura a transparência do exercício do poder jurisdicional, permite o controle da legalidade e da racionalidade dos julgamentos e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões que não enfrentam adequadamente os argumentos das partes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para efeito de cobertura, o que importa é que a doença incapacitante tenha ocorrido durante a vigência da apólice, sendo irrelevante que a comunicação à seguradora venha a acontecer após o término do prazo contratual" ( Decl. no AREsp 508.041/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe de 25/08/2014, g.n.). 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1684098 SC 2020/0069849-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.JULGAMENTO CITRA PETITA.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em contrato de BB Renovação Consignação, julgou antecipadamente a lide, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 306.468,09, sob alegação de inadimplemento e vencimento antecipado da dívida, não obstante a parte ré sustentar regularidade dos pagamentos, contradição documental e requerer prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que rejeita genericamente embargos monitórios, sem enfrentar os argumentos específicos deduzidos, configura julgamento citra petita; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença com retorno dos autos à origem, diante da necessidade de instrução probatória e da inaplicabilidade da teoria da causa madura. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos monitórios constituem meio de defesa amplo, podendo veicular qualquer matéria defensiva admissível no procedimento comum, nos termos do art. 702, § 1º, do CPC.
A apresentação de argumentos específicos e fundamentados pela embargante impõe ao julgador o dever de enfrentamento individualizado das teses suscitadas. A rejeição genérica dos embargos, sem análise concreta das alegações relevantes, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.
A ausência de manifestação sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia caracteriza julgamento citra petita. A complexidade das questões fáticas e a necessidade de produção de prova impedem o julgamento imediato da causa em grau recursal. A inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: É citra petita a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação. Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC, art. 99 do CPC, art. 10 do CPC, art. 702, § 1º, do CPC e art. 1 .013, § 3 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023.TJMT 1017244-47 .2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269914120228110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - ARTIGO 700 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE. - Configura o vício de julgamento citra petita a sentença não fundamentada quanto a pontos arguidos pelas partes, principalmente em relação à aptidão dos documentos que instruem petição inicial para embasar procedimento monitório - Não se aplica a Teoria da Causa Madura nas hipóteses em que há prestação jurisdicional falha, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - Apelação Cível: 02888859120148130223, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)

Cumpre ressaltar que a análise originária das teses defensivas por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, pois o efeito devolutivo do recurso encontra limites na necessidade de prévio debate na origem. Julgar o mérito diretamente em segundo grau cercearia o direito da parte de ver sua causa analisada em duas instâncias e limitaria suas possibilidades recursais, além de suprimir a fase de instrução que poderia ser considerada necessária após a análise das teses.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer as preliminares de cerceamento de defesa e julgamento
citra petita
, e, consequentemente,
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular reabertura da fase instrutória, ou nova sentença devidamente fundamentada com enfrentamento adequado de todas as matérias suscitadas nos embargos monitórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026